Tribunal: TJDFT
Processo: 0002034-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu com segurança e presteza os apelantes como autores do roubo, o que foi corroborado pelos depoimentos dos agentes de polícia responsáveis pela captura dos assaltantes, bem como pela confissão extrajudicial de um deles.
3. Recursos conhecidos e não providos.